Tribunal: TJDFT
Processo: 0739784-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739784-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SB PONTUAL LANCHES E REFEICOES LTDA - ME, SONIA GONTIJO OLIVEIRA ANDRADE, KLEBER GONTIJO ANDRADE DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento não tem pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora